Tribunal: STF
Processo: ARE 646545
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 1. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.